Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-89.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). PRÉVIA COMUNICAÇÃO. COMPROVADA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, em Ação Indenizatória e de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pleito autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), embora não possua natureza de cadastro de inadimplentes, configura-se como sendo um sistema de restrição de crédito, gerando a possibilidade de indenização por danos morais in re ipsa em virtude de inclusão indevida.
4. A instituição financeira tem obrigação de remeter ao Banco Central informações acerca das operações de crédito, nos termos do artigo 3o e 13 da Resolução 4.571/2017 do BACEN.
5. O art. 11 da Resolução 4.571/2017 – BACEN estabelece que a comunicação prévia à inscrição no SCR deve ser realizada pelas instituições originadoras das operações de crédito.
5.1. Não se faz necessário o envio de notificações posteriores à requerente quando houver cláusula contratual específica informando sobre o registro da operação de crédito no SCR, pois tal cláusula já atende à exigência legal prevista na Resolução 4.571/2017 do BACEN.
6. Em tendo havido a prévia comunicação do apelado à apelante, bem como sendo verídicas as informações encaminhadas acerca do débito, não há que se falar em nulidade do registro e tampouco em dano moral indenizável, sendo lícita a inscrição realizada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 4.571/2017 – BACEN, arts. 3o, 11 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 851.585/SP de relatoria do Ministro Otávio de Noronha na Terceira Turma; Acórdão no 1996189 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.